Tribunal: TCU
Processo: 005.245/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00002/2015, firmado com o/a MINIST. MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS, Siafi/Siconv 821151, função null, que teve como objeto Implantação e implementação do Programa Estação Juventude na Modalidade Itinerante Campo. (no da TCE no sistema: 116/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1481/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em acatar as alegações de defesa apresentadas, julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.245/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Cesar de Sousa (XXX.396.083-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Horizonte - CE. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Francisco Jose Andrade Leite (35882/OAB-CE) , representando Francisco Cesar de Sousa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao responsável, à unidade instauradora e às unidades jurisdicionadas do processo que a presente deliberação está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.